Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Na hipótese, o dispositivo do acórdão foi claro ao dar parcial provimento ao recurso “para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente concedida”. Assim, como a decisão anterior foi confirmada sem ressalvas, subsistem integralmente os seus termos, de modo que não há obscuridade a ser sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.